Tribunal: STF
Processo: RE 633778
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. 1. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 3º DA LEI N. 9.718/1998. 2. ART. 239 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ENGESSAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.